Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706017-61.2022.8.07.0004 RECORRENTE: WANDERSON MENESES SABINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA UMA VÍTIMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fase da formação da culpa, a lei exige apenas a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para sentença de pronúncia, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP. 2. A absolvição sumária, prevista no art. 415 do CPP, só é possível mediante existência inconteste da causa excludente de ilicitude, sendo certo que, na dúvida, o magistrado deve pronunciar o réu, mormente porque, nessa fase do procedimento do júri, rege o princípio in dubio pro societate. 3. Demonstrada a materialidade dos delitos e, sendo inconteste que o réu efetuou disparos contra as vítimas, encontram-se presentes os indícios suficientes de autoria, de modo a autorizar a pronúncia, eis que afastada a legítima defesa nesse momento processual. 4. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 5. Recurso desprovido. O recorrente, pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 14, inciso II, e 121, §2o, inciso IV, ambos do Código Penal, e 413, §1°, do Código de Processo Penal, porque deveria ter afastado a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, inciso IV, ambos do CP, e 413, §1°, do CPP. Com efeito, a Corte Superior também entende que, para acolher “a tese defensiva a fim de afastar a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015